Tribunal: STF
Processo: HC 221959
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 134.119/PA, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 90 da Lei 8.666/1993, no art. 288 do Código Penal e no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, cuja Ministra relatora negou-lhe provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. O entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade.



    2. No caso, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese, bem como os indícios de envolvimento do Recorrente com os fatos delituosos, sendo assegurado o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.



    3. Foi indicada a existência de vínculo duradouro e, inclusive, anterior aos fatos ora imputados, entre o Recorrente e o suposto líder do grupo criminoso (então Prefeito à época dos fatos). Foram apontados indícios de irregularidades na Concorrência Pública n. 006/2009, realizada na gestão do ex-Prefeito, dentre essas a inclusão de condições restritivas no edital e vícios nas fases de julgamento e recursal, que teriam impedido o caráter competitivo do procedimento licitatório, favorecendo a empresa, cujo quadro societário foi alterado uma semana após a assinatura do contrato com a Prefeitura de Belém, mediante a inclusão do ora Recorrente como sócio administrador, sendo a referida empresa beneficiária de valores públicos durante os anos de 2009 a 2012.



    4. Apesar de a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal entender que os crimes previstos na Lei de Licitações são instantâneos de efeitos permanentes, que se consumam em um momento definido, cada prorrogação contratual configura continuação da prática delituosa, na medida em que a situação de dano prolonga-se enquanto durar a conduta do Agente, como parece ser o caso, em que foi relatado na inicial acusatória a existência de "oito aditivos durante a gestão de DUCIOMAR, sendo rescindido em 10/01/2014".



    5. Como não foi proferida sentença, deve-se considerar, para efeitos de contagem do prazo prescricional, a pena máxima in abstrato cominada para o crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Assim, embora os fatos tenham ocorrido a partir de fevereiro de 2009, não é possível afirmar o transcurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal) entre a data da assinatura do último aditivo contratual – realizado durante a gestão do ex-Prefeito (2005 a 2012) – e a data do recebimento da denúncia (25/02/2019), ou entre esta e a data de hoje, logo, a pretensão punitiva estatal não está fulminada pelo instituto da prescrição.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o crime licitatório se consumou em 15/07/2009, já que foi a data da assinatura do instrumento contratual. Dessa forma, vê-se que no momento em que a presente denúncia fora oferecida — 21 de março de 2018 - indigitado delito já estava sombreado pela prescrição, uma vez que entre a consumação do delito (15/07/2009) e o recebimento da peça acusatória (25/02/2019) ultrapassaram, aproximadamente, 10 (dez) anos; (b) o órgão acusador não especificou o modo e as condutas desempenhadas para que a alegada participação do acusado na empreitada criminosa fosse efetivamente perpetrada, em que medida o agente concorreu para a prática delituosa ou qual seria o seu papel na formação da quadrilha tampouco discorreu sobre quais bens ou rendas públicas o mesmo desviou ou apropriou-se em proveito próprio ou alheio; e (c) uma acusação não pode ser fruto de conjecturas e ilações, divorciada das provas dos autos, de modo a se atribuir odiosa culpa presumida e afastando-se, incontinenti, dos postulados penais básicos contemporâneos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para excluir o paciente do polo passivo da Ação Penal 0005076-13.2019.401.3900, a qual tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    Cumpre salientar que o entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade. 



    Na hipótese, a Corte local afastou a tese de trancamento da ação penal mediante os seguintes fundamentos (fls. 195-196):



    "Como visto, a análise da denúncia consubstanciada com as informações prestadas pelo impetrado revela sua aptidão para a persecução penal, pois contém a exposição clara e objetiva dos fatos delituosos, revelando ainda a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria e que permite à defesa o exercício do seu direito de se contrapor à acusação. Não se pode olvidar que a lei exige indícios de autoria e não prova cabal. Caso contrário, seria dispensável o emprego da medida para a obtenção de prova, dada a presença dos elementos de convicção necessários à instauração da ação penal. A via estreita do habeas corpus é inadequada para maior aprofundamento na apreciação dos fatos e provas para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento dos crimes em comento. A análise da existência de acervo probatório suficiente para sustentar a justa causa para a ação penal escapa à estreita via do habeas corpus, incompatível com qualquer forma de dilação probatória ou de exame aprofundado de provas. O habeas corpus também não admite dilação probatória, nem se presta a apreciar matéria de fato, tampouco é possível acolher alegação de ausência de dolo, porque, para tanto, seria necessária uma análise profunda dos elementos de prova, o que não se apresenta juridicamente possível na via processual estreita do writ." 



    De fato, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese, bem como os indícios de envolvimento da Recorrente com os fatos delituosos. 



    A propósito, foi indicada a existência de vínculo duradouro e, inclusive, anterior aos fatos ora imputados, entre o Recorrente e o suposto líder do grupo criminoso (Duciomar, então Prefeito à época dos fatos). Outrossim, foram apontados indícios de irregularidades na Concorrência Pública n. 006/2009, realizada na gestão de Duciomar, dentre essas a inclusão de condições restritivas no edital e vícios nas fases de julgamento e recursal, que teriam impedido o caráter competitivo do procedimento licitatório, favorecendo a empresa "l9 Mais Serviços de Comunicação", cujo quadro societário foi alterado uma semana após a assinatura do contrato com a Prefeitura de Belém, em 22/07/2009, mediante a inclusão do ora Recorrente como sócio administrador, sendo a empresa beneficiária de valores públicos durante os anos de 2009 a 2012. 



    Nesse sentido, não é possível afirmar a inexistência de elemento indiciário demonstrativo de autoria, outrossim, detalhados os fatos imputados à Recorrente, está assegurado o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Por fim, no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o Superior Tribunal de Justiça, acertadamente, afastou o pedido nos seguintes termos: 



    Quanto à tese de prescrição do delito descrito no art. 90 da Lei 8.666/1993, o Tribunal regional consignou que (fl. 192): 



    "Nesse sentido, quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, cuja pena privativa de liberdade varia de 2 a 4 anos de prisão, a prescrição se dá em 8 anos (CP, art. 109, IV). 



    Ocorre que os fatos narrados na denúncia ocorreram durante o exercício do mandato do prefeito municipal de Belém DUCIOMAR COSTA (2005 a 2012), o que é corroborado pela inicial acusatória também juntada ao presente instrumento, forçosa manutenção da presente ação, principalmente neste momento processual, tornando-se prematuro o reconhecimento da consumação do lapso prescricional." 



    [...] 



    Nessa linha, correto o acórdão recorrido ao considerar que não se vislumbra, sem o exame das circunstâncias fáticas pela instrução processual contraditória, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. 



    E para afastar essa conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, medida inviável nesta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente